Tribunal: STF
Processo: Rcl 54780
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo 0017176-40.2021.5.16.0016), que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (de minha relatoria).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/2):



    “A parte beneficiária do acórdão afirma que foi contratada pelo Município de São Luís em 02.05.1997 para exercer a função de assistente social, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços-SEMOSP, cumprindo jornada de 36 (trinta e seis) horas semanais, percebendo como última remuneração a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Relata que em abril de 2021 foi exonerada, ainda que não tenha sido informada por documento formal. Ressalta que não foi depositado o seu FGTS. Diante dessas alegações requereu a condenação do Município ao pagamento do FGTS referente aos últimos 60 (sessenta) meses, bem como pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme cópia integral dos autos.



    O Município, ora reclamante, contestou a ação alegando, entre outras matérias, a incompetência material da Justiça do Trabalho para análise e julgamento da lide, eis que o ingresso da ex-servidora nos quadros da Administração Pública Municipal se deu sem prévia aprovação em concurso público, sendo o contrato nulo de pleno direito, visto que, pelo menos inicialmente, este possui natureza jurídico-administrativa, tudo com base na Medida Cautelar concedida na ADI nº 3.395-6/DF-MC e em outros precedentes, tais como o Recurso Extraordinário n. 673.025/PR, o AgReg nº 7.217/MG etc, tendo a sua tese acolhida em primeira instância.



    O Juízo de base acolheu a tese de incompetência da Justiça, todavia o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, ao analisar o Recurso Ordinário interposto pela reclamante reformou a sentença, confirmando competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito, sob a justificativa de que o TRT 16 possui jurisprudência acerca da competência da Justiça Laboral para julgamento de caso de contrato nulo por ausência de concurso público, Súmula 01 do TRT16, conforme acórdão anexo. 



    Diante disso, por vislumbrar ofensa à decisão proferida por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.395-6/DF-MC, o Município de São Luís maneja a presente reclamação”. 



    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito, “a procedência da Reclamação ora aviada e a consequente cassação do Acórdão Reclamado”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 26/7/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, o processo encontra-se em tramitação, não havendo certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020) 



    No caso, assiste razão ao município reclamante. A Justiça Laboral afastou a preliminar de incompetência absoluta sob os seguintes fundamentos (eDoc. 3):



    “Da competência da Justiça do Trabalho - contrato nulo



    A parte recorrente insurge-se contra a sentença, defendendo a competência da Justiça do Trabalho para julgar a presente ação, com base na Súmula nº 1 do TRT16, dada a nulidade contratual evidenciada (art. 37, II, da CF/88).



    Na Justiça do Trabalho, a competência ratione materiae é definida no momento da propositura da ação (art. 43 do CPC/15 c/c 769 da CLT), pelo pedido e causa de pedir, a partir da qual é aferida, in status assertionis, a natureza da relação jurídica material deduzida em juízo, à luz da exegese lógico-sistemática do art. 114 da CF/88.



    Consoante narrativa da peça inicial, subsidiada pelas provas dos autos, a parte reclamante foi contratada diretamente pelo Município reclamado, sem prévia aprovação em concurso público, em 02/05/1997.



    Trata-se de relação contratual nula com o Poder Público, desde o nascedouro, por inobservância do art. 37, II, da CF/88.



    No tocante a essa matéria, devo ressaltar que suscitei, no âmbito desta Corte, Incidente de Uniformização de Jurisprudência em face do dissenso jurisprudencial entre a 1ª e a 2ª Turmas quanto à competência desta Justiça para apreciar os feitos que envolvam discussão sobre a validade dos liames mantidos entre a Administração Pública e servidores (Processo IUJ nº 033/2014).



    A partir da decisão do c. STF na ADI nº 3.395-6/DF, segui o entendimento da Corte Suprema no sentido de competir à Justiça Comum, e não à Trabalhista, pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações mantidas entre servidores e o Poder Público, bem como sobre eventual defeito no título jurídico sobre o qual se fundam aqueles vínculos, incluindo as hipóteses de contratação em caráter temporário, com alegado suporte no art. 37, IX, do Texto Maior, ou precário, sem prévio concurso público (STF - Rcl 9625 - AgR/RN, Relator p/ Acórdão: Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-056, DIVULG 24-03-2011, PUBLIC 25-03-2011).



    Todavia, no julgamento do referido Incidente IUJ nº 33/2014, em 23/02/15, restei vencida, tendo o Pleno deste Regional, por maioria, decidido no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar a nulidade dos contratos mantidos entre servidores públicos lato sensu e a Administração Pública.



    Em sequência, foi editado o verbete da Súmula Uniformizadora da Jurisprudência relativa à matéria objeto do incidente (Súmula nº 01), assim redigida:



    ‘SÚMULA Nº 01 - TRT 16 - JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. CONTRATO NULO. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, com a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988.’



    Tal entendimento, até o momento, ainda não foi revisto por este Tribunal, motivo pelo qual, ressalvado meu entendimento em contrário, por disciplina judiciária, sigo a Súmula Regional e, por consequência, dou provimento ao apelo para determinar o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito da demanda, de modo a evitar a supressão de instância.



    DIANTE DE TODO O EXPOSTO, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar o feito, devolvendo os autos à Vara de origem para julgamento do mérito da causa”. 



    Como se observa, o Tribunal de origem utilizou-se de premissa equivocada para assentar a competência da Justiça Laboral, consubstanciada na argumentação de que “a Justiça do Trabalho é competente para apreciar a nulidade dos contratos mantidos entre servidores públicos lato sensu e a Administração Pública”.



    Contudo, acerca da validade da contratação, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido, cito precedentes proferidos tanto pelo Tribunal Pleno quanto por ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURELIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010; Rcl 37.826 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 15/4/2020; Rcl 30.111 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 2/10/2018; Rcl. 33.691 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, julgado em 15/5/2020; Rcl 40.106 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, julgado em 12/05/2021.



     Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre a servidora e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 32.883, de minha relatoria, DJe de 11/2/1019; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7.889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente